Tribunal: TJES
Processo: 5030234-04.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030234-04.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MIRTES MARIA BARROS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5030234-04.2022.8.08.0035

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECDO.:
MIRTES MARIA BARROS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. QUEDA BRUSCA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO À ELETRÔNICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DE
PROVA DE
CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A parte requerente alega, em síntese, que
em decorrência de interrupção de energia elétrica na sua residência, ocorrida no dia em que técnicos da distribuidora EDP realizavam manutenção na rede, seu equipamento eletrônico sofreu danos. Alega que notificou administrativamente a concessionária e o Procon, mas não obteve ressarcimento. Invoca a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços e a Resolução ANEEL 1000/2021 para pleitear indenização pelos custos de reparo (dano material) e indenização por danos morais de R$ 2.000,00, em razão do transtorno e prejuízo emocional causados pela falha na prestação do serviço.

A
presentou contrarrazões recursais ao ID.
15009377
, p
leitean
do pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da r
equerida

Em sede recursal (ID.
15009363
),
Em suas razões, alega, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, alega ausência de danos materiais e morais a serem indenizados, e subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo singular em homenagem ao Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
15009362
), dispôs que:
“
Diante do exposto, REJEITO a preliminar arguida no polo demandado, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para: 1) CONDENAR a parte Requerida EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ao pagamento do valor de R$ 4.725,01 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais e um centavo), a título de danos materiais. Sobre esse valor aplicar o índice de correção monetária IPCA, desde seu desembolso/cobrança/desconto até o efetivo pagamento, nos termos do artigo 389, CC (nova redação - lei 14.905/24), e juros de mora, com incidência da taxa selic, deduzido índice de atualização monetária - IPCA, conforme artigo 406, CC (nova redação – lei 14/905/24), desde a citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos, na fase de cumprimento de sentença. 2) CONDENAR a parte Requerida EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA a pagar à parte Autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora, com incidência da taxa selic, deduzido índice de atualização monetária - IPCA, conforme artigo 406, CC (nova redação – lei 14/905/24), e correção monetária, com aplicação do índice de atualização monetária IPCA, nos termos do artigo 389, CC (nova redação - lei 14.905/24) a partir desta data (súmula 362 do STJ).
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Preliminarmente, afasto a arguição de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial. A recorrente, por se tratar de uma grande empresa que opera com o fornecimento e distribuição de energia elétrica, poderia ter elaborado laudo unilateral acerca do estado da instalação elétrica da residência do consumidor, e, ainda, do eletrônico danificado, quando solicitado o reparo pelo consumidor, para fins de demonstração de suas teses e justificar o seu pleito de prova pericial, eis que seus laudos seriam contraditórios aos do recorrido.

Esse é o comportamento de quem se espera que atue de acordo com a boa-fé objetiva e processual. Como é mais econômico, no seu entendimento, forçar a remessa dos autos para a justiça comum, a referida alegação é de natureza puramente processual. Atuo rotineiramente em Varas Cíveis na Grande Vitória, onde tramitam várias demandas indenizatórias por danos elétricos ajuizadas por seguradoras, sendo que apenas naquelas com pedidos superiores à R$ 30.000,00 é que a recorrente efetivamente pugna pela produção da prova pericial, razão pela qual na ampla maioria dos casos limita-se a pugnar pelo julgamento antecipado do feito.

Por fim, como bem apontado pelo magistrado de origem, as provas colacionadas aos autos são suficientes para o devido deslinde da demanda, não havendo necessidade de perícia técnica, razão pela qual não há falar em cerceamento de defesa ou omissão de fundamentação apta a ensejar nulidade.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos de que o requerente mantinha relação de consumo com a requerida usufruindo de serviços de energia.

Compulsando os autos, verifico que a autora demonstrou de forma cabal a interrupção do fornecimento, comprovada pelas fotografias dos técnicos em manutenção na rede em frente à sua residência (ID. 15008663), pelos protocolos de reclamação junto ao Procon (ID. 15008667) e pelo registro administrativo de oscilação de energia, bem como por relatórios de vizinhos e registros de ocorrência de instabilidade na região.

Cabia à concessionária produzir prova unilateral de que tais falhas não decorreram de sua prestação de serviço ou que não houve nexo causal com o dano ao equipamento da consumidora, apresentando suas conclusões técnicas de que os danos tiveram causas diversas do fornecimento de energia elétrica. Contudo, a EDP limitou-se a requerer genericamente perícia técnica, sem apresentar relatórios de estabilidade da rede, logs de medição de tensão ou quaisquer documentos internos (como laudos de monitoramento de qualidade do serviço) que pudessem demonstrar a regularidade do fornecimento no período em questão.

In casu,
verifico que a recorrente apresentou, tão somente, telas sistêmicas a fim de comprovar suas alegações. Há sim a possibilidade de reconhecimento do
print
da tela sistêmica, mas não isoladamente como se deu no caso concreto, sendo necessário mais elementos para comprovar a inexistência de falha na prestação dos serviços da concessionária.

Ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC, forçoso reconhecer a falha na prestação do serviço e, consequente, o dever de indenizar não apenas pelos prejuízos extrapatrimoniais, mas também pelos danos materiais comprovados, refletidos nas despesas de conserto do computador da consumidora, conforme notas fiscais acostadas aos autos (ID. 15008664 e 15008665).

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Sabe-se que não pode o consumidor ser prejudicado pela desídia do fornecedor, de modo que a demonstração de defeito na prestação do serviço, aliada ao dano experimentado e ao nexo de causalidade inequívoco entre ambos, impõe o dever de indenizar. Aqui, a recorrida não apenas suportou a falha no fornecimento, mas também se viu obrigada a abrir reclamação formal junto à concessionária e a registrar queixa no Procon, sem, contudo, receber qualquer assistência efetiva ou previsão de reparo por parte da EDP, gerando abalo moral que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Portanto, não deve ser afastada a condenação imposta. Ademais, entendo que o valor da indenização arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrente, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços; ademais, o quantum debeatur está condizente aos demais precedentes desta Turma em casos semelhantes.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença objurgada. Condeno a recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)